Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732068-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Nada a prover quanto à Petição de ID 39900924, porquanto o pedido de antecipação da tutela recursal já foi apreciado ao ID 39663292, tendo sido a Decisão clara ao consignar que, apesar do superendividamento, "tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos". Preclusa, retornem os autos conclusos para Voto. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator